Tribunal: TJDFT
Processo: 0735258-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO INICIAL. EXECUÇÃO INICIADA HÁ LONGO PERÍODO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA.
I - O exame criminológico previsto no art. 8o da LEP e art. 34 do Código Penal tem por finalidade oferecer subsídios para a adequada individualização do processo de execução da pena, deve ser realizado imediatamente após o ingresso do sentenciado no regime fechado.
II - É consabido que após o advento da Lei no 10.792/2003, que alterou a redação do art. 112 da LEP, não é mais exigida a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime.
III - A jurisprudência, outrossim, firmou o entendimento de que o exame poderá ser determinado, diante das peculiaridades do caso, mediante decisão fundamentada em dados concretos da execução penal. Inteligência da Súmula Vinculante no 26 do STF e Súmula 439 do STJ.
IV - Conclui-se que o exame não deve ser determinado com fundamento na concreta gravidade do delito ou na longa pena a cumprir.
V - Recurso conhecido e desprovido.